Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-89.2021.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FORMALIDADES – RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. AUTORIA NÃO COMPROVADA EM RELAÇÃO A DOIS DOS RÉUS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento do criminoso em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Toda condenação criminal deve estar fundamentada em provas inequívocas acerca da materialidade e da autoria do crime, colhidas sob o crivo do contraditório. Havendo dúvida em relação a dois dos acusados, por menor que seja, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
4. “Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena”. (Acórdão 1155887)
5. Quando, em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, são violados patrimônios pertencentes a vítimas diferentes, devendo incidir a regra do concurso formal de crimes disposta no artigo 70 do Código de Processo Penal.